Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDDE DE DÉBITO. PEDIDO ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA PELO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE TARIFA DE SERVIÇOS EM CONTA INATIVA OU SEM SALDO. RESOLUÇÃO 3.919/2010. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO RÉU E PROVIDO PARCIALMENTE DO AUTOR.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem: (a) verificar a responsabilidade civil do requerido, em razão de suposta falha na prestação de serviços, que veio a causar danos à parte autora, (b) necessidade de majoração das astreintes fixadas na origem; (c) fixação dos honorários advocatícios conforme tabela da OAB.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha no serviço prestado.
4. No caso, o banco não comprovou a existência de saldo ou produtos contratados que impedissem o encerramento da conta, configurando a falha na prestação do serviço.
5. A manutenção da conta ativa e a cobrança de tarifas resultaram na negativação indevida do nome do autor, caracterizando dano moral in re ipsa, que dispensa a prova do prejuízo. Ademais, o valor dos débitos a título de cobrança de tarifa nessas circunstâncias infringiu o §2o do art. 17 da Resolução 3.919/2010 do Banco Central.
6. Dadas as circunstâncias do processo em que se tem, por um lado, um consumidor hipossuficiente e, de outro, uma instituição financeira sólida, o valor fixado (R$ 500,00 – quinhentos reais por dia de descumprimento) se mostra justo e necessário para cumprir sua finalidade de persuadir o banco ao cumprimento da determinação judicial para excluir o nome do autor da restrição de crédito e proceder ao cancelamento da conta corrente.
7. Cabível a majoração da compensação pelos danos imateriais, considerando a natureza, a extensão do dano, a capacidade econômica do autor do ato ilícito e a finalidade pedagógica da reparação.
8. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do Banco. Parcialmente provido a apelação do autor.
10. Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço bancário, que resulta na manutenção de conta ativa, cobrança indevida e negativação do nome do consumidor, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423529, 0718425-30.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2022, publicado no DJe: 26/05/2022.